Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732523-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: FABIANA MENDES VAZ GOMES e HELDER AMORIM DO CARMO PACIENTE: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 53.237, em favor de VAGNER SANTOS ALMEIDA, preso desde 4/1/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 180, caput e 330, ambos do Código Penal, além do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2033, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 211/213). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias sem que a demora possa ser atribuída à Defesa, em violação ao disposto na Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Sustentam também que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Apontam violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Declaram que o paciente possui filho autista que depende de seu sustento e que em decorrência da cirurgia realizada, o paciente encontra-se debilitado, sendo incapaz de se movimentar sem o auxílio de muletas ou cadeira de rodas. Por fim, acrescentam que o estabelecimento prisional não possui condições de proporcionar sua pronta recuperação. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da cirurgia experimentada pelo paciente ou por ser pai de criança com autismo na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Outrossim, já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0700265-23.2022.8.07.0000, contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Naquela oportunidade, a impetrante invocou: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a ausência de fundamentação concreta e idônea. O referido Habeas Corpus foi apreciado e denegado à unanimidade em 17/2/2022 por esta 3a Turma Criminal, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 4/1/2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em 5/1/2022 (fls. 37/40). A denúncia foi oferecida em 17/1/2022 (fls. 42/44) e recebida em 31/1/2022 (fl. 203). A audiência realizou-se em 2/6/2022, oportunidade em que se encerrou a instrução processual. O Ministério Público, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal requereu a concessão de prazo de 10 (dez) dias para a juntada do laudo pericial da arma e do veículo, o que foi deferido. Além disso, na ocasião, foi determinada a expedição de ofício “à Polícia Militar do Distrito Federal requisitando as imagens captadas pela câmera corporal, eventualmente, utilizados pelo policiais envolvidos na abordagem e prisão em flagrante do paciente” e “à Secretaria de Segurança Pública do Distrito e ao DER/DF, a fim de que esclareça se a câmera fotografada pela Defesa compõe a rede de câmeras das centrais de monitoramento vinculadas às Pastas e, em caso positivo, para que encaminhe as imagens relativas aos fatos” (fls. 47/49). Os ofícios encaminhados à Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Criminalística e DER/DF foram respondidos (fls. 87/90, 99/120). O Ministério Público e a Defesa ofertaram alegações finais, respectivamente, em 11/7/2022 e 18/7/2022 (fls. 123/152). O processo diz respeito aos crimes de receptação, desobediência, tráfego em velocidade incompatível com a segurança e porte ilegal de arma de fogo, sendo que a ação penal contou com pedidos de revogação da prisão, além de elaboração de laudo de eficiência da arma apreendida e quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 64/76 e 94/97), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que conquanto o paciente esteja preso há 269 (duzentos e sessenta e nove) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de setembro de 2022 19:31:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora